Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708339-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS REIS SILVA AGRAVADO: CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS EIRELI - ME, GILBERTO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24237561) interposto por ROBERTO CARLOS REIS SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS EIRELI – ME e GILBERTO FERREIRA, rejeitou a alegação de fraude à execução, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 24238585): O credor argumentou que o segundo devedor, ao dar em garantia hipotecária o bem imóvel, cuja penhora havia sido indeferida na decisão de ID 56392264 em razão de se tratar de bem de família, retirou a característica impenhorável do imóvel e incorreu em fraude à execução (ID 68880643). Primeiramente, tendo em vista o entendimento jurisprudencial revelado no EAREsp 848.498-PR, o fato de bem de determinado sócio ter sido dado em garantia de empréstimo concedido à pessoa jurídica não afasta a impenhorabilidade, exceto se houver comprovação de que o empréstimo reverteu em favor da entidade familiar. Nesse sentido, tem-se os precedentes abaixo: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMÓVEL DOS SÓCIOS DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI 8.009/1990, ART. 3o, V. PROTEÇÃO LEGAL. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. 'Ainda que dado em garantia de empréstimo concedido a pessoa jurídica, é impenhorável o imóvel de sócio se ele constitui bem de família, porquanto a regra protetiva, de ordem pública, aliada à personalidade jurídica própria da empresa, não admite presumir que o mútuo tenha sido concedido em benefício da pessoa física, situação diversa da hipoteca prevista na exceção consignada no inciso V, do art. 3o, da Lei n. 8.009/1990.'(REsp 302.186/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro Rel. p/ Acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 21/2/2005, p. 182) 2. 'A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que não pode, nem mesmo, ser objeto de renúncia por parte do devedor executado, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é do devedor, mas da entidade familiar, que detém, com a Carta Política de 1988, estatura constitucional.'(REsp 1.059.805/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma julgado em 26/8/2008, DJe 2/10/2008). 3. 'O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que a possibilidade de penhora do bem de família hipotecado só é admissível quando a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro.' (AgRg no Ag 921.299/SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/11/2008, DJe 28/11/2008). 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 252.286/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/2/2013, DJe 20/2/2013). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO BOJO DE DEMANDA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 1. É iterativa a jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça que entende ser admissível a penhora do bem de família hipotecado quando a garantia real for prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo obtido por terceiro ou pessoa jurídica, sendo vedado se presumir que a garantia fora dada em benefício da família, para, assim, afastar a impenhorabilidade do bem com base no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90. Alterar a conclusão do Tribunal de origem - de que a dívida decorrente da hipoteca não se reverteu em prol da família -, enseja o reexame de provas e, consequentemente a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A impenhorabilidade do bem de família é irrenunciável pela vontade do seu titular por tratar-se de um princípio relativo às questões de ordem pública. O escopo da proteção ao bem de família é a proteção da própria entidade familiar e não do patrimônio do devedor em face de suas dívidas, devendo as exceções à impenhorabilidade serem interpretadas restritivamente à hipótese prevista em lei. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no Ag 1.355.749/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 1o/6/2015 -grifou-se). No que concerne à suposta fraude, destaco que o exequente não demonstrou a presença de qualquer das hipóteses do art. 792 do CPC. Portanto, REJEITO a alegação de fraude à execução. Retornem-se os autos ao arquivo. Opostos embargos de declaração, foi proferida decisão acolhendo-os apenas quanto ao trecho que determinou o retorno ao arquivo, para substituí-lo pela determinação para que os autos sejam arquivados. Inconformado, narra o recorrente que, em momento anterior, foi deferida penhora a veículo localizado via pesquisa ao sistema RENAJUD, contudo, restaram infrutíferas as diligências para efetivar a constrição do bem. Aduz que a Magistrada singular indeferiu, ainda, o pedido para consulta aos sistemas ANOREG/DF, E-RIDF, CENSEC, INFOJUD E BACENJUD, além do requerimento para penhora dos bens que guarnecem a casa dos executados. Por fim, “o Agravante apresentou a certidão de ônus do imóvel, que para surpresa, os Agravados que a princípio tinham alegado ser bem impenhorável por ser bem de família, no curso da execução, em 15/04/2020, tinham dado em alienação fiduciária ao BRB – Banco de Brasília, em decorrência de um empréstimo no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), obtido por terceiro, sociedade empresária, MULTIPLENA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA”. Defende que o fato de o referido imóvel ter sido dado em garantia para pagamento de dívida de sociedade empresária, sem que a família tenha se beneficiado dos valores auferidos com o empréstimo, afasta a sua impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a fraude à execução e seja determinada a penhora do imóvel em questão, haja vista não estar acobertado pelo manto da impenhorabilidade. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido de efeito suspensivo. Trata-se na origem de cumprimento de sentença deflagrado em 6.3.2018, com vistas ao pagamento de quantia aproximada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 14215532 dos autos de referência). No curso da execução não foram localizados bens passíveis de penhora, a fim de garantir a quitação do débito exequendo, culminando na indicação pelo credor de imóvel situado na QNA 36, Lote 30, Casa 02, Taguatinga Norte/DF, sob a alegação de que o executado não comprovou ser o único imóvel da família (ID 60832353 dos autos de referência). Após decisão do Juízo a quo para juntada da certidão de matrícula do referido imóvel, constatou-se que o bem foi alienado, fiduciariamente, ao Banco de Brasília – BRB, em 26.2.2020, em garantia de empréstimo no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), concedido em favor de terceiro MULTIPLENA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA (ID 66612899 dos autos de referência). Em seguida, foi determinada a notificação do BRB para dizer se concordava com a penhora dos direitos sobre o bem, tendo a instituição financeira respondido que discordava, porquanto o “contrato firmado na modalidade Alienação Fiduciária, por meio da qual se transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa alienada, nos termos do DL 911/69, de modo que os direitos em questão sequer pertencem ao executado, mas a esta instituição financeira” (ID 68057340 dos autos de referência). A respeito da declaração de fraude à execução, não vislumbro a probabilidade do direito. À época da oneração do imóvel em questão para garantia de dívida de pessoa jurídica alheia à presente lide, conforme registro na matrícula do bem, já se encontrava em curso a execução, proposta em 6.3.2018, todavia o exequente não havia demonstrado nos autos que tal bem não se tratava do único imóvel de propriedade do segundo executado, a configurar bem de família, acobertado pela proteção da impenhorabilidade. Persiste como ônus do credor a demonstração de ausência dos requisitos legais para a impenhorabilidade do imóvel do devedor tido como bem de família, à luz da Lei no 8.009/90. Lado outro, a hipótese reivindicada pelo agravante para o reconhecimento de fraude à execução situa-se no inciso IV do artigo 792 do CPC, que dispõe: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; Evidente que a alienação fiduciária tendo como garantia o imóvel questionado não é capaz de macular a proteção legal que recai sobre ele, até porque não foi comprovado pelo agravante que o empréstimo tomado em nome de terceiro se reverteu em favor da entidade familiar, como bem destacou a MMa. Julgadora monocrática, tampouco que a presente ação é capaz de reduzir a parte devedora à insolvência, até porque a dívida perfaz o valor atualizado de cerca de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e o próprio recorrente noticia na peça de recurso que o citado imóvel possuiu valor estimado de quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Nesse sentido, colha-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/1990. A MORTE DO DEVEDOR NÃO FAZ CESSAR AUTOMATICAMENTE A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CARACTERIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA ESTENDIDA À FAMÍLIA. SÚMULA 83/STJ. 2. IMÓVEL DOS SÓCIOS DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI 8.009/1990, ART. 3o, V. SÚMULA 83/STJ. 3. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO PELA ENTIDADE FAMILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 2. "Ainda que dado em garantia de empréstimo concedido a pessoa jurídica, é impenhorável o imóvel de sócio se ele constitui bem de família, porquanto a regra protetiva, de ordem pública, aliada à personalidade jurídica própria da empresa, não admite presumir que o mútuo tenha sido concedido em benefício da pessoa física, situação diversa da hipoteca prevista na exceção consignada no inciso V, do art. 3o, da Lei n. 8.009/1990"(REsp 302.186/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 21/2/2005, p. 182) 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado no âmbito do recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1130591/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017 – grifo nosso) Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro confere proteção ao bem de família contra penhora por dívida contraída pelos cônjuges que sejam os seus proprietários – no caso, o segundo agravado e sua esposa –, e nele residam, mas não impede os atos de disposição sobre o bem. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador